Tribunal: TJDFT
Processo: 0000255-71.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS PROVIDOS.
1. Embora seja firme na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso assume especial relevância, ela deve ser confirmada, ou ao menos robustecida, por outros elementos e provas, o que não ocorreu na espécie.
2. Em que pese a vítima tenha apresentado sempre a mesma narrativa fática, reconhecendo os réus por meio de fotografias na Delegacia e voltando a apontá-los em juízo, também por meio de fotografias, a Defesa juntou aos autos imagens revelando que o evento não ocorreu da forma como narrada pelo ofendido, retirando-lhe a credibilidade e a relevância.
3. Recursos providos.